Tribunal: TJPA
Processo: 0803392-52.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803392-52.2022.8.14.0009

APELANTE: MARCUS VINICIUS MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MARCUS VINICIUS MIRANDA contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal. A defesa postulou a desclassificação da conduta para os delitos previstos nos arts. 345 e 129 do Código Penal e requereu a reforma da dosimetria com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao recorrente deve ser desclassificada para os delitos de exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal; e (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim médico e pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, corroborados pela prova oral produzida em juízo.

O relato da vítima demonstrou que o recorrente ingressou na residência durante a madrugada, anunciou o assalto mediante emprego de faca, entrou em luta corporal com o ofendido e subtraiu uma bolsa, circunstâncias compatíveis com o delito de roubo majorado.

A versão defensiva de que o acusado buscava satisfazer suposta dívida decorrente de relação sexual não encontrou amparo no conjunto probatório, revelando-se isolada e dissociada das demais provas dos autos.

A violência exercida mediante arma branca e a intenção de subtração patrimonial afastam a incidência do art. 345 do Código Penal, por inexistirem elementos aptos a caracterizar exercício arbitrário das próprias razões.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

Inexiste fundamento jurídico apto a justificar o afastamento da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de roubo majorado exige a demonstração da subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça, ainda que o agente alegue motivação relacionada à cobrança de dívida.

A narrativa defensiva isolada e desacompanhada de suporte probatório não prevalece sobre o conjunto harmônico das provas orais e documentais produzidas em juízo.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARCUS VINICIUS MIRANDA (
ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, VII do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o recorrente advogou a tese desclassificatória para o tipo do art. 345, c/c art. 129, ambos do CP. Por fim, asseverou pela reforma da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, “d”, do CP) e a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231, do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procuradora de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Segundo a inicial acusatória, em síntese: “no dia 18/09/2022, por volta das 03h, na Travessa Oscar Acioli, neste município, o acusado MARCUS VINICIUS MIRANDA

tentou subtrair para si pertences alheios, mediante violência exercida pelo uso de arma de branca, ferindo gravemente a vítima Antônio Santana da Costa, não o matando por motivos alheios à sua vontade. Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, a vítima estava em sua casa, quando escutou um barulho vindo da direção da porta dos fundos de sua residência. Assim, a vítima se muniu de uma faca para se proteger e foi até o local, presenciando o acusado adentrando no imóvel e anunciando o assalto dizendo “é assalto, não reage”, momento em que ambos travaram uma luta corporal, tendo o denunciado tentado matar a vítima, porém, não obteve êxito em virtude da mesma se defender, foi lesionado apenas na mão e no pescoço. Ato contínuo, a vítima gritou por socorro, tendo os vizinhos acionado a Polícia Militar, porém, o acusado conseguiu fugir antes que os policiais chegassem. Após o ocorrido, o denunciado compareceu na delegacia de polícia espontaneamente, confessando para autoridade policial, a autoria do crime, alegando que sabia que a vítima tinha dinheiro em sua casa, desejando subtrair os valores para se mudar de cidade.

São os fatos.

II – DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA O TIPO ENTABULADO NO ART. 345 CC ART. 129 DOP CP

A defesa técnica postulou a tese desclassificatória para o tipo do art. 345, c/c art. 129, ambos do CP. Nesse viés, sem razão a defesa.

Na espécie, a tese desclassificatória, busca a condenação pelo art. 345 (Exercício Arbitrário das Próprias Razões) c/c art. 129 (Lesão Corporal), uma vez que o réu não tinha a intensão deliberada de roubar, mas fazer justiça, pensando ser legitima sua atitude. Contudo, as provas dos autos, remetem a constatar a rubrica lateral do roubo qualificado pelo emprego de arma branca.

A prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do Boletim Médico (ID 17040949 - Pág. 15); Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 17040949 - Pág. 17), evidencias que se harmonizam com a prova oral produzida, como se pode verificar na narrativa da vitima ANTÔNIO SANTANA DA COSTA, narrou em juízo:

Que, eram cerca de 04 horas da manhã, quando ouviu um barulho e foi verificar do que se tratava, em seguida, notou uma pessoa entrando em sua casa. Ademais, narrou que o ora apelante pôs uma faca em seu pescoço, momento em que entraram em luta corporal e o ora recorrente teria dito que iria matar o depoente e seu neto, em seguida, a vítima conseguiu derrubar o acusado. Outrossim, afirmou que seu neto acordou e entrou na luta, momento em que o apelante correu, contudo, continuou ameaçando a vítima com um facão. Em seguida, afirmou que os vizinhos começaram a gritar e chamaram a polícia; outrossim, afirmou que já conhecia o acusado antes dos fatos; que já tinha pego diversos bens em sua casa. Narrou ainda que o acusado estava armado com uma faca e levou uma bolsa, mas que dentro dela não tinha nada; que após o acusado pegar a bolsa, correu. Por fim, afirmou que já conhecia o réu, pois ofereceu-lhe abrigo anteriormente; ocasião em que o réu dormira no quarto do seu neto; todavia, nesse período, o acusado havia furtado diversos bens da vítima, em razão disso, depois que tomou conhecimento, o expulsou.

Ao ser interrogado, o réu MARCUS VINICIUS MIRANDA, declarou que não tinha intenção de subtrair os bens da vítima, mas, tão somente, de satisfazer dívida financeira que obtinha junto à vítima, em razão de supostamente ter mantido relações sexuais com o ofendido.

Diante dos fatos e das provas dos autos, a assertiva do recorrente, não encontrou suporte no arcabouço probatório, revelando-se isolada. Todavia, a narrativa da vítima, a prova técnica veiculada pelo Boletim Médico, concorrem em emprestar autenticidade a tese acusatória entabulada na exordial acusatória. Logo, a narrativa do apelante de que apenas queria cobrar por um programa sexual, não encontrou ressonância nas solidas evidencias do acervo probatório, que respaldam, a toda evidencia, se tratar de um típico delito patrimonial de roubo qualificado pelo emprego de arma branca, não havendo respaldo jurídico para se cogitar de modo diverso, tampouco no exercício arbitrário das próprias razões previsto no artigo 345, Código Penal.

III - DA REFORMA DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto, a defesa asseverou a reforma da dosimetria implementada, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, “d”, do CP) e a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231, do STJ.

Com efeito, o juízo mensurou a pena base em 04 anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, uma vez que o magistrado não vislumbrou qualquer modulador desfavorável ao recorrente. Na segunda fase da dosimetria, não se verificou circunstâncias agravantes, mas a atenuante da confissão, contudo inaplicável ao caso, devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ:

Súmula 231 - “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na espécie, o STJ consolidou o
entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Desse modo, mostra-se inafastável a aplicação da Súmula 231 do STJ no caso concreto, inexistindo reparos a serem feitos no cálculo dosimétrico, de modo que deve ser mantida a pena imposta na sentença recorrida.

Dessa forma, incabível o pleito desclassificatório, diante das notórias evidencias do crime de roubo majorado. Portanto, deve seguir irretocável o decisum hostilizado, que responsabilizou o apelante
MARCUS VINICIUS, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, VII do Código Penal Brasileiro.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 12/06/2026